Tribunal: TJPA
Processo: 0800638-11.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800638-11.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A, BENEDITA LISBOA DA CUNHA

APELADO: BENEDITA LISBOA DA CUNHA, BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO N. 0800638-11.2020.8.14.0009

APELANTE/ APELADO: BENEDITA LISBOA DA CUNHA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELANTE/ APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA . GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO, REQUER O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇO BANCÁRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 2) APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONSUMIDORA, REQUER A APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - A sentença declarou a inexistência de contrato de tarifas de serviços bancários e determinou a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, sem reconhecer danos morais.

II - O Banco réu não apresentou contrato específico para cobrança da tarifa “Cesta Bradesco Expresso” nem comprovou a prestação dos serviços cobrados. Ademais, houve falha na observância das formalidades legais no trato com consumidor analfabeto, a qual exige-se assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, conforme art. 595 do Código Civil.
APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO BRADESCO S.A É CONHECIDA E DESPROVIDA

III - O Consumidor requer a reforma da sentença para obter a repetição do indébito em dobro, ante a má-fé da instituição financeira, o que, no caso em tela se verifica cabível, a teor do disposto no art. 42 parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o pedido para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de danos morais também se aplica, em decorrência da responsabilidade objetiva, disposta no art. 14 do CDC, sendo arbitrado o
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONSUMIDORA É CONHECIDA E PROVIDA

RELATÓRIO

APELAÇÃO N. 0800638-11.2020.8.14.0009

APELANTE/ APELADO: BENEDITA LISBOA DA CUNHA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELANTE/ APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA . GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de DUPLA apelação em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, interposta por Benedita Lisboa da Cunha contra o Banco Bradesco S.A.

A autora alegou que os descontos referentes ao pacote de serviços "Cesta Bradesco Expresso" foram indevidos e solicitou a devolução dos valores cobrados de abril a dezembro de 2015, alegando que não houve prestação de serviços correspondente aos valores cobrados. Solicitou também indenização por danos morais devido ao transtorno causado pela cobrança indevida.

O juízo de 1º Grau declarou a inexistência da relação jurídica referente ao pacote de serviços e condenou o banco ao ressarcimento dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC-E a partir de cada desembolso efetivo e juros de 1% ao mês a partir da citação. Contudo, rejeitou o pedido de danos morais e em sede de embargos de declaração, condenou o reclamado no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação .

Nas razões recursais, o apelante BANCO BRADESCO S.A. alega que as cobranças são legítimas, afirmando que é legal a cobrança de tarifas por serviços prestados pelas instituições financeiras. Menciona que a cobrança pelo pacote de serviços denominado "Cesta Bradesco Expresso" corresponde a uma contraprestação pelo custeio da manutenção da conta e a manutenção da qualidade dos serviços oferecidos. Adicionalmente, o Banco argumenta que sempre atuou dentro dos limites da boa-fé e que não há elementos que justifiquem a devolução dos valores cobrados. Requer a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora.

Nas razões do recurso, a apelante Benedita Lisboa da Cunha reitera o pedido de indenização por danos morais e alega que o Banco não apresentou qualquer justificativa plausível que autorizasse os descontos realizados em sua conta corrente, além de solicitar a condenação à repetição de indébito dos valores descontados de seus proventos a título de serviços bancários.

Banco Bradesco apresentou contrarrazões.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta, no plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO N. 0800638-11.2020.8.14.0009

APELANTE/ APELADO: BENEDITA LISBOA DA CUNHA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELANTE/ APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA . GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO BRADESCO S.A

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para determinar a declaração de inexistência do contrato de tarifas de serviços bancários, determinou a devolução em forma simples do valor descontado da autora. Menciona que a contratação do pacote de serviços bancários foi realizada dentro da legalidade.

No presente caso, o banco réu/apelado apesar de ter apresentado contrato de abertura de conta bancária, verifica-se que no referido contrato não há descrição acerca do pacote de serviço contratado.

A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º).

Cabe às instituições financeiras a obrigação de fornecer informações claras, precisas e, sobretudo, adequadas sobre todos os produtos e serviços que oferecem. Tal exigência é ainda mais crítica quando se trata de consumidores hipervulneráveis, como é o caso de pessoas analfabetas ou com limitações para compreender termos técnicos e financeiros complexos.

Ademais, os preços das tarifas são estabelecidos pelas instituições financeiras. Entretanto, existem regras que disciplinam a cobrança de tarifas, entre elas a de que a tarifa tem que estar prevista no contrato feito entre a instituição e o cliente, ou de que o serviço precisa ter sido previamente autorizado ou solicitado pelo cliente, condutas pautadas, inclusive, nos Princípio da Informação e Transparência, consagrados no inciso III do art. 6º do CDC, que prevê:

Art. 6º.

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Sabe-se que por meio da Resolução CMN nº 3.919, de 2010, o Banco Central estabeleceu que para conta corrente, os seguintes serviços são considerados essenciais e gratuitos:

a) fornecimento de cartão de débito;

b) 2 extratos dos últimos 30 dias por mês;

c) 4 saques por mês;

d) 2 transferências entre contas do mesmo banco por mês;

e) 10 folhas de cheques por mês;

f) consultas via internet ilimitadas;

g) extrato anual de tarifas cobradas

Dessa forma, verifica-se que o banco em tela não se desincumbiu de provar que cumpriu com o dever de informações para com o consumidor e que de fato houve a contratação da Cesta de Serviços Bancários mencionada pela parte autora e também não demonstrou que o consumidor se beneficiou dos serviços bancários não gratuitos, então, não há que se falar em exigibilidade dos valores descontados na conta corrente do autor/apelado, conforme asseverado na sentença.

Soma-se ainda a inobservância às formalidades essenciais para a validade do contrato com um consumidor analfabeto, conforme ditam as disposições do Código Civil, em seu artigo 595. Este artigo estabelece que, em contratos de prestação de serviço onde qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento deverá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. A falta de observância dessa norma essencial no caso em questão, onde apenas a digital do consumidor analfabeto foi aposentada sem o acompanhamento de uma assinatura a rogo ou das assinaturas de duas testemunhas que confirmem a veracidade e a compreensão do contrato por parte do consumidor.

Por todo o exposto, CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR BENEDITA LISBOA DA CUNHA

A recorrente busca a reforma da sentença a fim de que seja atribuída à instituição financeira a condenação ao pagamento de danos morais e a haja a restituição em dobro do valor descontado a título de cesta de serviço bancário.

Considerando se tratar de pessoa hipervulnerável (pessoal analfabeta) , caberia ao banco recorrido ter cuidado de cumprir a legislação de forma estrita e cumprir o disposto no art. 595 do CCB quando da realização do contrato. Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Ao não disponibilizar alguém para assinar a rogo o contrato (no caso a adesão ao pacote de serviços), não se desincumbiu o ônus mínimo probatório de que explicou ao consumidor quais os serviços estava aderindo ao abrir a conta bancária e nem o pacote de serviços contratados, deixando de observar o dever de bem informar ao consumidor.

Com efeito, o art. 6º, inciso III, do CDC, dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Ademais,
A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º). Contudo, inexistindo nos autos prova da contratação específica dos serviços remunerados por tal tarifa, sequer sendo possível identificar quais são os referidos serviços, eis que o banco réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, não há que se falar em legalidade das respectivas cobranças.

Sendo assim, mostra-se devida a restituição em dobro ao consumidor dos valores indevidamente descontados da sua conta bancária, diante da caracterização de má-fé da instituição financeira ao cobrar por serviço que não se desimbuiu de demonstrar que fora devidamente contratado, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. NEGÓCIO JURÍDICO EIVADO DE VÍCIO FORMAL. TERMO DE OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS BRADESCO EXPRESSO 04. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS. INOBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA. DANO IN RE IPSA. EXEGESE DOS ARTIGOS 4º, 39, INCISO IV, E 14, § 3º, TODOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR INARREDÁVEL. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RN - AC: 08037114220218205100, Relator: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 10/07/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2023)

Tenho por igual, que neste caso o dano moral existiu, já que o ingresso indevido em sua conta corrente, desconto proveniente de serviço que não resta comprovada a contratação regular, representa falha na prestaçao do serviço (art. 14 do CDC) e implica em ofensa moral que, nada obstante, deve ser arbitrada de modo prudente e dentro da lógica do razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, arbitro os danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que guarda semelhança com casos análogos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de CESTA BÁSICA e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800588-45.2021.8.14.0107 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/05/2022 )

Por todo o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar provimento à presente Apelação
a fim de reformar a sentença, para reconhecer como devida a repetição em dobro e condenar o Banco Bradesco s.a ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da consumidora.

CONCLUI-SE:

APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO BRADESCO S.A: CONHECIDA E DESPROVIDA

APELAÇÃO INTERPOSTA POR BENEDITA LISBOA DA CUNHA: CONHECIDA E PROVIDA

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2024